Tribunal: TCU
Processo: 025.387/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e lhe aplicou multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais destinados à construção de escola, no âmbito do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil - Proinfância.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Arlon Fulgêncio Taveira contra o Acórdão 1486/2018-TCU-Segunda Câmara - modificado pelos Acórdãos 12.138/2018 e 4/2021, igualmente de 2a Câmara -, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao ressarcimento do débito apurado e aplicou-lhe multa em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados ao Município de Monte Alegre de Goiás mediante convênio que objetivou construção de escola, no âmbito do programa Proinfância, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/92, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo revisor e dos novos elementos carreados aos autos (peças 255 a 286), em restituir o processo à unidade instrutiva para que reexamine o mérito do recurso à luz desses novos elementos, manifestando-se sobre a existência (ou não) de provas nos autos acerca das execuções física e financeira (nexo de causalidade) do convênio, podendo adotar as medidas saneadoras complementares que entender pertinentes.